Tribunal: STF
Processo: ARE 1271459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, em que deu provimento ao recurso da recorrida e determinou a revisão do benefício para que o valor da GACEN seja equivalente ao valor pago aos servidores ativos (eDOC 6). 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da EC 41/2004; e ao artigo 3º, parágrafo único, da EC 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 7):
    “a Gratificação, mesmo desvinculada de produtividade, tem o caráter pessoal, pro labore faciendo, só percebida enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, e por tal motivo, não é estendida automaticamente aos já aposentados e pensionistas. A sua extensão aos inativos, no valor correspondente ao percentual previsto na lei constituiu mera liberalidade.” 
    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 11). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 2-3): 
    “A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei nº 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade, de maneira que não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas sim em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei nº 11.784/2008. 
    Dessa forma, a GACEN é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei nº 11.784/2008; e é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo de R$ 590,00 pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 
    A GACEN, contudo, não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 11.784/2008. Referido dispositivo constitucional, por conseguinte, padece de inconstitucionalidade, no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
    (…)
    A parte autora, portanto, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme documentos acostados aos autos.”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ressalta-se o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.037-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL OPERACIONAL PENITENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal assentou que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 660.811-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    Especificamente quanto à gratificação discutida no presente feito – GACEN - e sua natureza remuneratória, já se manifestou a Suprema Corte no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional, conforme se verifica da seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 
    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 
    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 
    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 
    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.02.2014).
    Por fim, ressalte-se que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE n. 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente